Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701364-47.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GLASIANO LOURENA DA SILVA DESPACHO Ao Ministério Público atuante junto às Turmas Recursais para emissão de parecer. Brasília, 21 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator